Tribunal: STF
Processo: HC 208226
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º; e enunciado n. 287 da Súmula do Supremo). 



    2. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    3. Agravo interno não conhecido.